Tribunal: TJMT
Processo: 1035592-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035592-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BARTULINA APARECIDA DA CONCEICAO - CPF: 594.143.241-00 (AGRAVADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI No 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RISCO DE VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela Operadora UNIMED CUIABÁ contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) prescrito à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência do procedimento de ECT no rol da ANS autoriza a negativa de cobertura; (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (
iii
) se é juridicamente cabível a imposição de caução como condição para a eficácia da medida.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelo CDC, conforme Súmula 608/STJ, devendo as cláusulas restritivas
ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

4. A Lei no 14.454/2022 atribuiu natureza mitigada ao rol da ANS, admitindo a cobertura de procedimentos não listados quando houver prescrição fundamentada e comprovação de eficácia, requisitos presentes no caso, notadamente diante do quadro psiquiátrico grave e refratário da agravada.

5. O laudo médico descreve risco concreto de suicídio e de agressão a terceiros, configurando perigo de dano de natureza vital, apto a justificar a tutela de urgência.

6. A exigência de caução mostra-se incompatível com medidas voltadas à preservação da saúde e da vida, sobretudo quando demonstrada a urgência do tratamento e a hipossuficiência técnica do consumidor na relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de Eletroconvulsoterapia (ECT) pelo plano de saúde é abusiva quando houver prescrição médica fundamentada, eficácia científica comprovada e ausência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS. 2. Atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o tratamento, sendo incabível a exigência de caução em demandas envolvendo risco à saúde ou à vida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6o, I, e 47; CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 10; L. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, REsp 1.886.929/SP e REsp 1.889.704/SP (taxatividade mitigada do rol da ANS); TJMT, AI 1029037-04.2025; TJMT, AI 1026639-84.2025; TJMT, AI 1033262-67.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pela Dra. Olinda de Quadros
Altomare
, Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1021091-52.2025.8.11.0041, ajuizada por
BARTULINA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
, que deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a
A
gravante autorize e custeie integralmente o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) prescrito à
A
gravada, no prazo de 48 horas, nos exatos termos da requisição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada por ora a 30 dias (ID. 208317406, na origem).

Em suas razões (ID. 321187874), a Agravante alega, em síntese, que inexiste cobertura contratual ou legal para o tratamento vindicado, porquanto o procedimento de Eletroconvulsoterapia não consta no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não sendo incluído nas Diretrizes de Utilização da RN 465/2021 atualmente em vigor.

Sustenta que o quadro clínico da
A
gravada não se configura como hipótese de urgência ou emergência médica, conforme definição legal do art
igo
35-C da Lei n. 9.656/98, caracterizando-se como tratamento de caráter eletivo e não como situação que implique risco imediato de vida ou lesões irreparáveis.

Argumenta que a decisão foi proferida sem observância dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência previstos no art
igo
300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de apresentar risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, alegando que existem alternativas terapêuticas convencionais já incluídas no rol obrigatório, não se podendo impor à
O
peradora o custeio de procedimento experimental ou não comprovadamente eficaz.

Com essas considerações, pleiteou a concessão do efeito suspensivo
para determinar a imediata cassação da decisão
A
gravada. No mérito, requer
o provimento
do recurso
, com a consequente revogação da tutela deferida na origem
,
ou, subsidiariamente, a imposição de prestação de caução real ou fidejussória pela
A
gravada para resguardar eventual ressarcimento futuro
.

Recurso tempestivo e preparo recolhido em dobro (ID. 323850359).

A liminar vindicada foi indeferida (I
D.
323862353
).

Devidamente intimada, a
A
gravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões
(I
D.
330336391
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
UNIMED CUIABÁ
busca a reforma da decisão que lhe impôs o custeio das sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), sob o argumento de que o referido procedimento não possui cobertura obrigatória, por não constar no rol taxativo da ANS, além de não se configurar hipótese de urgência ou emergência nos termos da legislação de regência, motivo pelo qual requer a cassação da tutela de urgência deferida na origem ou, subsidiariamente, a exigência de prestação de caução pela
A
gravada para garantir eventual ressarcimento.

Em que pesem as alegações daAgravante, entendo que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorri
da, no quepertine:

“
[...]

Narra que é beneficiária do plano de saúde operado pela parte requerida e, sendo portadora de "Transtorno Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos Refratários ao Tratamento Medicamentoso Convencional", conforme laudo médico (id. 189040037), teve a prescrição para tratamento com Eletroconvulsoterapia (ECT) negada pela
operadora ,
sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No mérito, sustenta a ilegalidade da
recusa ,
a natureza exemplificativa do rol da ANS e a urgência do procedimento, diante do grave risco à sua vida e à sua integridade física, pugnando pela reparação dos danos morais sofridos.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para autorização imediata do tratamento, a inversão do ônus da prova e a confirmação da medida em sentença definitiva, com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in
verbis
:
[...].

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 608 do STJ, segundo o qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
.

Infere-se
do
verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Diante do exposto, e por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil,
recebo
a petição inicial.

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:
[...].

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”.
[...].

Em análise dos autos revelou-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, pela probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
encontrar-se evidenciada pela documentação acostada.

Ademais, o laudo médico subscrito por profissional especialista id. 189040037 é categórico ao atestar a gravidade do quadro clínico da parte autora e a imprescindibilidade do tratamento com Eletroconvulsoterapia (ECT), indicando-o como a única alternativa terapêutica eficaz diante da falha dos tratamentos convencionais.

Neste contexto, a recusa da parte requerida, fundamentada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS (id. 189040034), aparenta ser abusiva.

Pois, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, já pacificou o entendimento da taxatividade mitigada do referido rol.

Ademais, a Lei no 14.454/2022 consolidou a matéria, alterando a Lei no 9.656/1998 para prever a cobertura de tratamentos não listados, desde que haja comprovação de eficácia e prescrição médica, requisitos que se mostram preenchidos no caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
[...].

Por outro lado, o perigo de dano
(periculum in mora)
é igualmente manifesto e de extrema urgência.

Pois o laudo médico relata quadro de "ideação suicida ativa" e "verbalizações homicidas, inclusive contra a própria filha", o que demonstra que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar consequências graves e irreversíveis à saúde, à integridade física e à vida da parte autora e de terceiros.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida,
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico
, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, autorize e custeie integralmente o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) prescrito à parte autora, nos exatos termos da requisição médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias.

Dada a urgência e a natureza da medida,
autorizo
, desde já, que a diligência seja cumprida por Oficial de Justiça de plantão, se necessário, com as prerrogativas do artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...]
”
(I
D.
208317406
, na origem).

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se é juridicamente cabível a manutenção da tutela que impôs à
UNIMED CUIABÁ
o custeio do tratamento de ECT, diante da
alegada
ausência de previsão no rol da ANS e de urgência comprovada, bem como da necessidade de caução para resguardar eventual ressarcimento.

Pois bem
.

Como cediço, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, desde que a providência não implique em perigo de irreversibilidade dos efeitos.

Na hipótese em apreço
, vislumbro que
os requisitos legais estão devidamente preenchidos
, revelando-se acertada a decisão recorrida, cuja reforma se mostra incabível. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre a parte agravada e a
O
peradora de
P
lano de
S
aúde se amolda ao conceito de relação de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, consoante sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 608, o que permite a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do referido diploma legal.

A figura do segurado, nesse contexto, assume posição de hipervulnerabilidade técnica e informacional, reforçando a necessidade de proteção contratual contra recusas infundadas de cobertura assistencial.

No caso concreto, é incontroverso que a Agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela Agravante e que foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos Refratários ao Tratamento Medicamentoso Convencional (CID F25/F33.3), situação clínica que, conforme o laudo médico acostado aos autos, apresenta gravidade extrema, evidenciada por alucinações, delírios persecutórios e, especialmente, por ideação suicida ativa e verbalizações homicidas direcionadas à própria filha, demonstrando não apenas sofrimento psíquico intenso como também risco concreto à vida e à integridade física da paciente e de terceiros
(ID.
189040037
, na origem)
.

Nesse
cenário, a recusa da Operadora, pautada exclusivamente na ausência do procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não merece prosperar.

Isso porque a Lei n. 14.454/2022 promoveu significativa alteração na Lei n. 9.656/1998, superando a taxatividade estrita do referido rol e estabelecendo que a cobertura de tratamentos não listados deve ser autorizada quando houver prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia sob a ótica científico-clínica.

Com efeito, o tratamento prescrito (ECT) não se trata de procedimento experimental, mas de técnica consagrada e reconhecida tanto pelo Conselho Federal de Medicina quanto pela Associação Brasileira de Psiquiatria como eficaz e segura para o manejo de transtornos mentais graves e refratários, a exemplo do quadro apresentado pela
A
gravada.

Além disso, há recomendações específicas dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (
NatJus
), como a Nota Técnica
NatJus
/PR 89.581, que respaldam a imposição de cobertura do referido tratamento diante de sua comprovada eficácia, a qual também é reafirmada na Resolução CFM n
.
1.640/2002, que
dispõe:

“
Art. 9o - A
eletroconvulsoterapia
tem indicações
precisas e específicas
, não se tratando, por conseguinte, de terapêutica de exceção.

Parágrafo primeiro -
Suas principais indicações são: depressão maior unipolar e bipolar
;
mania

(em especial, episódios mistos e psicóticos)
;certas formas de esquizofrenia (em particular, a forma catatônica), certas formas agudas e produtivas resistentes aosneurolépticosatuais; transtornoesquizoafetivo; certas condições mentais secundárias às condições clínicas (estadosconfusionaise catatônicos secundários aa doenças tóxicas e metabólicas); certas formas de doença de Parkinson; pacientes que apresentam impossibilidade do uso de terapêutica psicofarmacológica
”.

Portanto, havendo expressa indicação médica justificando a imprescindibilidade do tratamento diante da falha das terapias convencionais, a negativa de cobertura sob o argumento formal de ausência de previsão no rol da agência reguladora configura conduta abusiva, violando
a função social do contrato e o direito fundamental à saúde
, restando evidente a probabilidade do direito da Agravada.

O perigo de dano
, por sua vez, decorre da gravidade do quadro clínico descrito no relatório médico, o qual aponta risco real de suicídio e de agressão a terceiros, circunstâncias que tornam a demora na prestação jurisdicional potencialmente irreversível.

Em situações como esta, impõe-se a prevalência do direito à vida e à integridade física sobre qualquer interesse patrimonial da
O
peradora de
S
aúde, cujo eventual prejuízo é de natureza meramente econômica e, portanto, reparável

por meio de ações regressivas, caso ao final se conclua pela improcedência da demanda.

Em contrapartida,
os danos enfrentados pela
A
gravada envolvem bens jurídicos indisponíveis, como a vida e a integridade física, cuja proteção impõe resposta imediata e eficaz do Judiciário, justamente para evitar que a espera pela solução definitiva resulte em desfechos irreparáveis.

Assim, aplica-se ao caso o princípio da proporcionalidade, devendo-se resguardar o bem maior.

Em casos análogos, assim decidiu esta Egrégia Corte:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA DE
ELETROCONVULSOTERAPIA
.
TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA
.
RISCO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE
. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988 (art. 196), e, ao prestador privado que atua em substituição ao Estado, impõem-se os mesmos deveres constitucionais, especialmente diante de situações de urgência. A Resolução CFM no 1.640/2002 autoriza a ECT como método terapêutico e seguro, especialmente indicado em quadros como o de agravado. A Lei no 14.454/2022 admite a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada
sua eficácia, como no caso concreto. A instrução é firme no sentido de que o papel da ANS é exemplificativo e que o plano de saúde deve custear o tratamento prescrito, se indicado como necessário pelo médico assistente. A negativa de cobertura revela-se afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos na CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, e 6o. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
É legítimo a concessão de tutela de urgência para garantir o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS
,
quando demonstrada sua necessidade e urgência por prescrição médica
.
A negativa de cobertura, nestas condições, configura prática abusiva
,
vedada pelo CDC e incompatível com os direitos fundamentais à vida e à saúde
.” [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1029037-04.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
15/10/2025, DJE 15/10/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE
. CUSTEIO DE TRATAMENTO

PSIQUIÁTRICO.
ELETROCONVULSOTERAPIA
(
ECT
). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS.
TAXATIVIDADE MITIGADA
. LEI No 14.454/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça, nos REsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, sob a sistemática dos repetitivos, fixou que o rol da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se exceções nos casos em que houver prescrição médica, inexistência de substituto terapêutico listado e comprovação científica da eficácia do tratamento, o que se verifica no presente caso.
A Eletroconvulsoterapia (ECT) possui respaldo técnico e científico, conforme a Resolução CFM no 1.640/2002, que a indica para transtornos psiquiátricos refratários, incluindo transtorno esquizoafetivo, estando ainda recomendada por notas técnicas do
NatJus
nacional
. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabeleceu expressamente a possibilidade de cobertura de procedimentos não constantes no rol da ANS, desde que haja prescrição médica e comprovação de eficácia científica, requisitos preenchidos nos autos.
A negativa de cobertura
,

fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS
,
viola os princípios da dignidade da pessoa humana
,
da boa-fé objetiva e da função social do contrato
,
devendo prevalecer a indicação médica respaldada em evidências clínicas
. O perigo de dano irreparável está presente diante do agravamento do quadro psiquiátrico do agravado, que apresenta ideação suicida e episódios psicóticos persistentes, sendo urgente a realização do
tratamento prescrito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A negativa de custeio de Eletroconvulsoterapia
(ECT)
por plano de saúde é abusiva quando o procedimento for prescrito por médico assistente
,
não houver substituto terapêutico

no rol da ANS e houver comprovação científica de eficácia
. A Lei no 14.454/2022 legitima a cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. O
direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas quando presentes urgência médica
,
prescrição fundamentada e risco de agravamento do quadro clínico
. [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1026639-84.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
16/09/2025, DJE 16/09/2025
– grifo nosso
)
.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de caução, não há como acolher a pretensão.

A
jurisprudência
deste Tribunal
é firme no sentido de que sua exigência se mostra incompatível com tutelas voltadas à proteção da saúde e da vida, especialmente em situações de urgência como a dos autos, em que o tratamento indicado visa conter risco concreto e imediato de agravamento.
Veja-se:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL –
PLANO DE SAÚDE
–
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE/CUSTEIE AS SESSÕES DE
ELETROCONVULSOTERAPIA
, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO À AGRAVADA –
RECUSA DA OPERADORA
– PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC –
RECUSA INDEVIDA
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
O plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento
prescrito por médico assistente sob o argumento de ausência no rol da ANS, quando demonstrada sua urgência e eficácia
. O rol da ANS é exemplificativo e não exaure os procedimentos que devem ser cobertos, sendo vedada a negativa abusiva de tratamento
necessário à preservação da saúde e da vida do paciente. A prescrição médica fundamentada prevalece sobre cláusulas contratuais genéricas ou limitações numéricas do tratamento, quando há risco de agravamento do quadro clínico.
A exigência de caução para a concessão de tutela de urgência em matéria de saúde não é obrigatória, especialmente diante de comprovada necessidade do procedimento
.
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1033262-67.2025.8.11.0000,
Rel. Ded.
Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
07/11/2025, DJE 07/11/2025
– grifo nosso
)
.

Nessas hipóteses, condicionar a eficácia da medida ao depósito de garantia representa não apenas óbice desproporcional ao exercício de um direito fundamental, mas também desvirtua a própria finalidade da tutela de urgência, razão pela qual deve ser afastado.

Destarte, demonstrados os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025